Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA REJEITADA. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. O autor/recorrido suscita, em petição avulsa (ID 19077113), incidente de uniformização de jurisprudência, quanto à matéria objeto deste processo, relativa à validade, ou não, da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que seria uma desvirtuação, onerosa ao consumidor e sem a devida transparência, da modalidade de empréstimo consignado. Entretanto, a Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos autos do processo n. 2018.00.2.004795-4, enfrentou idêntica questão e inadmitiu o referido incidente. Fundamentou, para tanto, que “os diferentes entendimentos exarados se referem a interpretação de direito processual e não de direito material, o que é vedado pelo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal”. Isto é, a discussão refere-se a quem recairia o ônus probatório de demonstrar o consentimento para a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável. Incidente rejeitado.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável- RMC (ID 19043212 – p. 7/10). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, custo efetivo total (CET), IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.
5. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.